Tribunal: TJMT
Processo: 8010493-70.2014.8.11.0051
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Recurso Inominado no 8010493-70.2014.8.11.0051.
Origem: Juizado Especial Cível de Campo Verde.
Recorrente: MARIA SIEROTA BUENO.
Recorridos: JAILSON DIAS SILVA.
Data do Julgamento: 24/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - BEM RESTRITO RENAJUD - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE SUA LOCALIZAÇÃO - ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos art. 485, III do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
2. Na hipótese, a exequente foi intimada para manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, e manteve-se inerte, caracterizando o abandono previsto na norma processual.
3. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010493-70.2014.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA SIEROTA BUENO - CPF: 922.009.150-04 (RECORRENTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), JAILSON DIAS SILVA 55166377168 - CNPJ: 13.406.872/0001-04 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - BEM RESTRITO RENAJUD - AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE SUA LOCALIZAÇÃO - ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos art. 485, III do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

2.

Na hipótese, a exequente foi intimada para manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, e manteve-se inerte, caracterizando o abandono previsto na norma processual.

3.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2020